Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-09.1996.8.05.0196
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000001-09.1996.8.05.0196 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JORGE MANOEL DE JESUS Advogado(s): CLAUDIA VITORIANO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, IV). DECISÃO DE PRONÚNCIA. DEFESA QUE REQUER A IMPRONÚNICA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. ARTIGO 413, CPP. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por JORGE MANOEL DE JESUS, contra Decisão que o pronunciou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular (ID 68815572). II - A Defesa interpôs o presente Recurso (ID 68815576) requerendo a reforma da r. decisão, para determinar a impronúncia do acusado ou subsidiariamente a sua absolvição, em razão da fragilidade probatória. III – Opinativo Ministerial (Id. 69122563), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo-se o Decisum em sua integralidade. IV - Os indícios de autoria e materialidade delitiva encontram-se consubstanciadas através do Laudo de Exame Pericial (ID 68815473), do Laudo de Exame Cadavérico (ID 68815413 – Pág. 19/20) e dos depoimentos das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. V - Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando-se indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri, já que a Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de prelibação. VI - Incabível a absolvição sumária quando não caracterizadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP. VII - Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso. VIII - Recurso a que se Nega Provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000001.09.1996.805-0196, tendo por Recorrente JORGE MANOEL DE JESUS e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.